Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MARKETING DIGITAL. PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As normas aplicáveis às relações de consumo são restritas ao consumidor final, não abrangendo as relações em que o serviço de marketing digital é destinado ao incremento de atividade empresarial. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão.
2. Embora o conceito de consumidor tenha sido alargado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da adoção da Teoria Finalista Mitigada, de modo a alcançar também a pessoa jurídica, não destinatária final do produto ou serviço, não se aplicam as regras insertas no diploma consumerista quando afastada a vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
3. Não há que se falar em vulnerabilidade técnica nos casos em que o representante da agravante acompanhava a execução dos serviços, tinha plena ciência do objeto do contrato e do que lhe seria fornecido, explicitando claramente suas irresignações e quais os erros que deveriam ser retificados.
4. Recurso conhecido e não provido.